Tribunal: TJMT
Processo: 1006836-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006836-52.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Estupro, Cerceamento de Defesa, Prova Ilícita, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO MARCOS ALVES BATISTA - CPF: 393.714.148-04 (ADVOGADO), JACO NASCIMENTO DE MELO - CPF: 743.103.134-34 (PACIENTE), IGOR ASSUNCAO LOPES - CPF: 434.980.508-77 (ADVOGADO), JUIZ DA VARA UNICA CRIMINAL DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), JOAO MARCOS ALVES BATISTA - CPF: 393.714.148-04 (IMPETRANTE), IGOR ASSUNCAO LOPES - CPF: 434.980.508-77 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JANIO DOMINGOS DE BRITO - CPF: 497.990.101-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZILENE TAVARES VIANA - CPF: 947.331.711-53 (VÍTIMA), LEONCIO JOSE GOMES - CPF: 717.929.882-49 (VÍTIMA), JONAS DOS SANTOS - CPF: 035.465.932-43 (VÍTIMA), LUIZ FELIPE VIANA ANTONIO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO, CÁRCERE PRIVADO E ESTUPRO [ART. 148, ‘
CAPUT’,
(POR 5 VEZES), ART. 121, INCISOS I, III E IV (POR 4 VEZES) E ART. 213, ‘
CAPUT’,
TODOS DO CP] – INSURGÊNCIA –
1.
NULIDADE DO INTERROGATÓRIO POLICIAL REALIZADO POR AUSÊNCIA DO ‘AVISO DE MIRANDA’ – NÃO CONFIGURADO – PACIENTE CIENTIFICADO DE TODOS OS SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS CONSTANTE DO TERMO DE INTERROGATÓRIO [ID.206746677-FLS.81/86] – PRECEDENTE STJ [HC 614.339] E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ART.563 DO CPP –
2.
POSSIBILIDADE DE SE FAZER ACOMPANHAR POR ADVOGADO NO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL – IMPERTINÊNCIA – INQUÉRITO POLICIAL – PROCEDIMENTO INQUISITIVO NÃO SUJEITO AO CONTRADITÓRIO – PRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO ADVOGADO – PRECEDENTE STJ [AGRG NO ARESP N. 2.215.783] – AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO REALIZADA COM O DEVIDO ACOMPANHAMENTO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO PARA O ATO [ID.206746677-FL.108/110] –
3.
TESE DE

NÃO ENFRENTAMENTO DE NULIDADE

DEDUZIDA NA

RESPOSTA À

ACUSAÇÃO – INVIABILIDADE – INFORMAÇÕES DO JUIZ
–
AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÕES NO CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO QUE POSSUAM RELEVÂNCIA A SUSTENTAR

O PEDIDO FORMULADO – EVENTUAIS
NULIDADES
OCORRIDAS NA FASE INQUISITORIAL QUE NÃO SE COMUNICAM COM
A
SUBSEQUENTE
AÇÃO PENAL
–

PRECEDENTES STJ [
RESP N. 1.945.740]
– AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM ANDAMENTO – MOMENTO DE ANÁLISE AMPLA DE PROVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

“Eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo” [...]" (HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

Inexiste qualquer mácula a ser considerada no presente mandamus de modo que, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo [art.563 do CPP].

“
O STJ reconhece a prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial do investigado perante a autoridade policial” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.215.783/SP).

"[E]ventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada
a
natureza inquisitiva do inquérito
policial,
não contaminam
a ação penal
" (HC n. 586.321/AP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
em
18/8/2020, DJe 28/8/2020). (REsp n. 1.945.740/PR, RELATOR MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado com fundamento no artigo 647 e 648, VI do Código de Processo Penal em benefício de JACÓ NASCIMENTO DE MELO, qualificado, que nos autos no.1001330-64.2020.8.11.0088, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, aqui apontada como coatora.

O Paciente foi preso preventivamente por suposta incursão nos delitos previstos nos art. 148, ‘
caput’,
(por 5 vezes), art. 121, incisos I, III e IV (por 4 vezes) e art. 213, ‘
caput’,
todos do Código Penal [cárcere privado, homicídio qualificado e estupro], em concurso material.

Sustenta as seguintes teses: 1) nulidade no interrogatório policial realizado por ausência do ‘aviso de Miranda’ e da possibilidade de se fazer acompanhar por advogado, 2) alegação de que a Autoridade Coatora não enfrentou todos os argumentos deduzidos na resposta à acusação e 3) suspensão da audiência e o desentranhamento do interrogatório policial do paciente.

Ressalta, que: “(...)
embora tenha sido afirmado no termo de interrogatório que o paciente estava ciente de seus direitos constitucionais, a douta autoridade policial não comprovou que o paciente também havia renunciado de seu direito à não autoincriminação, bem como de ser assistido por um advogado antes e durante o ato. Neste sentido, em resposta à acusação, a defesa postulou ao Juízo da Vara Única de Aripuanã o reconhecimento da nulidade do termo de depoimento presente nos autos.
”(Sic.)

Explicita também, que: “(...)
não há provas de que foi oportunizado ao beneficiário o direito à prévia consulta a seu advogado antes do início do interrogatório e durante a sua realização.
”(Sic.) E que: “
a realização de interrogatório em ambiente intimidatório representa uma diminuição da garantia contra a autoincriminação.
”(Sic.)

Consigna ainda, que: “(...)
a Magistrada não enfrentou todos os argumentos deduzidos na resposta à acusação capazes de, em tese, infirmar a conclusão de validação do depoimento de Jacó no caso concreto
”(Sic.)

Argumenta, que o perigo da demora decorre da possibilidade de a medida resultar ineficaz, eis que, a audiência de Instrução e Julgamento estava marcada para data próxima.

Pede a concessão da ordem, a fim de que seja determinado o desentranhamento do depoimento do paciente e das provas dela derivadas, bem como, a suspensão da realização da audiência (já ocorrida porquanto posterior ao indeferimento da liminar). Juntou documentos (Id.206746665 a 206746670)

A liminar foi indeferida (Id.208375160) sendo prestadas informações pela Autoridade Coatora (Id.208496152)

Instada, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se
pela denegação da ordem
, sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa: (Id.

208806657)

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –NULIDADE DO INTERROGATÓRIO POLICIAL – AVISO DE MIRANDA – Alegação de nulidade do interrogatório policial realizado por ausência do aviso de Miranda e da possibilidade de se fazer acompanhar com advogado – Pedido de desentranhamento do interrogatório e de suspensão da audiência de instrução e julgamento – Impossibilidade – Expressa cientificação dos direitos constitucionais do paciente antes do interrogatório policial – Mera suposição da defesa sem qualquer comprovação – A presença de advogado para acompanhar o interrogatório do réu só se faz obrigatória na fase judicial – Não há que se falar em desentranhamento do interrogatório policial, tampouco suspender a audiência de instrução e julgamento designada – Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de

JACÓ NASCIMENTO DE MELO.

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição que norteiam as decisões em sede de
habeas corpus
, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Pois bem. A Defesa sustenta a ocorrência de nulidade pela ilicitude da prova consistente no interrogatório paciente prestado em sede extrajudicial, em ambiente intimidatório, porquanto estavam presentes vários policiais [mais de 5 policiais]. Suscita a mácula, argumentando que
a autoridade policial não esclareceu ao acusado do seu direito ao silêncio e à não autoincriminação, bem como, de ser assistido por um advogado antes e durante o ato.

Conforme consta, o auto de interrogatório foi realizado na 3a Delegacia de investigações interestaduais, em São Paulo, pelo delegado de polícia de Mato Grosso acompanhados dos policiais civis lotados na divisão de capturas DOPE/SP, presenciaram o interrogatório do paciente.

Assim
, razão não assiste a defesa, pois, infere-se do depoimento prestado em solo policial, que o mesmo
foi cientificado de todos os seus direitos constitucionais
conforme encartado no
Id.206746677-fls.81/86
.

Ademais,
o beneficiário não demonstrou o prejuízo sofrido
, motivo pelo qual, não há que se falar no reconhecimento de nulidade,
máxime
porque a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça [STJ] firmou o entendimento de que:

“...eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo” [...]" (HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

“...A alegada nulidade por falta de informação ao direito ao silêncio na fase inquisitorial é de natureza relativa, a qual exige a demonstração de efetivo prejuízo para ser declarada, o que não restou comprovado no caso dos autos. Ademais, consta expressamente do termo de interrogatório policial assinado pelo agravante a advertência quanto ao seu direito ao silêncio. (AgRg no HC n. 824.922/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

“...Eventual prejuízo advindo da omissão quanto ao 'Aviso de Miranda' não se presume, de maneira que, nem sequer tendo havido o julgamento de mérito da representação ofertada, deve-se aguardar o deslinde da representação na origem, não sendo possível perquirir a nulidade aqui apontada, ao menos ao que se tem dos autos". (AgRg no HC n. 670.351/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022)

Nesse contexto, inexiste qualquer mácula a ser considerada no presente
mandamus
de modo que, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo [art.563 do CPP].

Corroborando com a tese de ausência de nulidade no interrogatório policial:

“
O STJ reconhece a prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial do investigado perante a autoridade policial”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.215.783/SP).(Negritou-se)

Cito ainda:

“A presença de advogado para acompanhar o interrogatório do réu só se faz obrigatória na fase judicial, sendo ‘pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça’ no sentido de que o inquérito policial é procedimento inquisitivo e não sujeito ao contraditório, razão pela qual a realização de interrogatório sem a presença de advogado não é causa de nulidade” (STJ, HC 139412)

Importa consignar, também, que o paciente foi devidamente acompanhado em audiência de apresentação pelo defensor constituído para o ato [Dr. Igor Assunção Lopes – OAB/SP 4964997], conforme o termo de audiência encartado no
Id.206746677-fl.108/110
.

Neste diapasão, sob o prisma da nulidade pretextada não constato,
prima facie
, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem.

Avançando no tema,
transcrevo a decisão que analisou a resposta à acusação do beneficiário
:

“Vistos. Cuida-se de ação penal proposta em desfavor de JACÓ NASCIMENTO DE MELO, em razão da prática dos crimes tipificados nos art. 148, caput (por 5 vezes), art. 121, incisos I, III e IV (por 4 vezes) e art. 213, caput, todos do Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69, caput, do Código Penal); e em desfavor de JÂNIO DOMINGOS DE BRITO, em razão da prática dos crimes tipificados nos art. 148, caput (por 5 vezes) e art. 121, incisos I, III e IV (por 4 vezes) todos do Código Penal. O Ministério Público arrolou as seguintes pessoas para serem ouvidas:

01. Laurilene Vieira Viana, vítima; 02. Homero Fernando Roiek Filho - testemunha; 03. José Admilson Pretelli - testemunha; 04. Ricardo Pinto dos Santos - testemunha; 05. Junio Coelho da Costa - testemunha; 06. Amanda Menuci Petelinkar - Delegada de Polícia Civil; 07. Fernando Debacker - Investigador de Polícia Civil; 08. Robson Rodrigues de Oliveira - Investigador de Polícia Civil.

A denúncia foi recebida em 28/11/2023 (id. 135554879), oportunidade em que foi mantida a prisão preventiva dos acusados
. Os acusados foram devidamente citados, (id. 137236428 e id. 139969713) e apresentaram suas defesas em id. 136556306 e id. 140505563. Em id. 141369436, o Ministério Público se manifestou acerca das preliminares arguidas pelas defesas. Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos, verifico que há requerimentos pendentes de análise.

Em id. 136556306, a defesa do acusado Jânio Domingos de Brito requereu a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que o segregado possui saúde precária, tendo em vista que sofre com comorbidades crônicas, além de ser obeso, diabético e hipertenso.

Pois bem. Sobre a presente questão, entendo que os requisitos que ensejaram a segregação cautelar do acusado ainda subsistem, conforme já fundamentado na decisão proferida em id. 135554879. Ademais, verifico ainda que a defesa não comprovou a impossibilidade de o acusado receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, tampouco demonstrou o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. Além disso, nada impede que o segregado continue fazendo o uso de todas as medicações que necessita no estabelecimento prisional, sem prejuízo à sua saúde. Por essas razões, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva de Jânio Domingos de Brito.

Passo a analisar as preliminares arguidas pela defesa de JACÓ NASCIMENTO DE MELO.

Em id. 140505563, a defesa de Jacó alegou, preliminarmente, a ilegalidade na utilização da estação rádio base; a nulidade do reconhecimento fotográfico e por fim, requereu ainda a rejeição parcial da denúncia quanto ao delito de estupro.

Pois bem. Sobre a preliminar de ilegalidade na utilização da estação rádio base, foi alegado, em síntese, que a geolocalização via sinais da ERB não se confunde e não possui a mesma proteção constitucional e regulamentação que a comunicação telefônica, sendo que o único dispositivo legal que abre espaço para o uso das ERBs na persecução penal diz respeito, tão somente, aos crimes de tráfico de pessoas.

Sobre a referida preliminar, entendo que não assiste razão à defesa, uma vez que a quebra de sigilo por meio das ERB’s foi devidamente autorizada por esse Juízo, através da decisão proferida em id. 46003095, onde constatou-se a existência de elementos concretos que recomendou o deferimento da medida requerida pela autoridade policial. Assim, como houve uma decisão judicial autorizando a realização da referida diligência, não há que se falar em ilegalidade da utilização de ERB’s. Portanto, afasto a preliminar arguida. Sobre a preliminar de nulidade de reconhecimento fotográfico, a defesa alega não foram observadas as determinações explícitas na norma processual e nas regulamentações completares, de modo que não há qualquer tipo de justificativa da autoridade policial a respeito da impossibilidade da realização do reconhecimento pessoal, que deve ser realizado com preferência sobre o reconhecimento fotográfico, violando assim o disposto na Resolução no 484/2022 do CNJ.

Contudo, mais uma vez não assiste razão à defesa de Jacó, tendo em vista que o reconhecimento fotográfico foi realizado de forma legal e dentro dos parâmetros impostos pela legislação, pois, na época, o investigado estava foragido, impossibilitando a realização de seu reconhecimento pessoal segundo as formalidades legais. Diante disso, afasto a preliminar arguida.

De mais a mais, constata-se que, na exordial acusatória, há satisfatória exposição dos fatos em relação aos crimes imputados, com todas as circunstâncias evidenciadas pela investigação policial até aquele momento processual, de forma que não há inépcia da inicial. Sob outro aspecto, neste momento processual não se verificam fatos a indicar a manifesta atuação em excludente de ilicitude, bem como não se mostram, pelo menos por enquanto, indícios manifestos de que os acusados sejam inculpáveis. Além disso, os fatos narrados constituem, em tese, infração penal e não se vislumbra, por ora, causa excludente de punibilidade.

Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. Ademais, quanto às demais teses levantadas pela defesa, entendo necessário dar início à instrução processual, a fim de esclarecer a verdade sobre os fatos.

DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNO a realização da audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de abril de 2024, às 13h30min. A audiência será presencial, nos termos da Resolução CNJ n. 354, DE 18 de novembro de 2020, com redação dada pela Resolução CNJ n. 481, de 22.11.2022. ADVERTÊNCIAS AOS PARTICIPANTES: Salvo requerimento de apresentação espontânea, o ofendido, a testemunha e o perito residentes fora da sede do juízo serão inquiridos e prestarão esclarecimentos por videoconferência, na sede do foro de seu domicílio ou no estabelecimento prisional ao qual estiverem recolhidos. No interesse da parte que residir distante da sede do juízo, o depoimento pessoal ou interrogatório será realizado por videoconferência, na sede do foro de seu domicílio. Todos deverão portar o documento de identificação com foto, que deverá ser apresentado em audiência. O poder de polícia das audiências será exercido pelo magistrado da unidade judiciária competente, ainda que à distância (art. 406 da CNGC). À SECRETARIA: 1) EXPEÇA-SE o necessário, para intimação das partes informando tudo o que for necessário para a participação da audiência, devendo a(o) Oficial de Justiça cientificá-los de forma específica e detalhada, recomendando inclusive o número de telefone para tirar dúvidas com o Juízo, não bastando a simples entrega do mandado com indicação do dia e horário; 1.a) Além disso, DEVERÁ o oficial de justiça certificar com precisão as informações que forem descobertas sobre eventual localização das pessoas a serem ouvidas;”(Sic.)

Em análise, não visualizo, portanto, o constrangimento ilegal suscitado.

Ressalto, para efeitos de contextualização da presente decisão, que acerca da
utilização da estação rádio base [ERB] na ação penal correlata, a matéria foi detidamente analisada no
habeas corpus
precedentes no.1006835-67.2024.811.000, de minha relatoria, sendo denegado por unanimidade por esta eg. Segunda Câmara Criminal em 08/05/2024.

Já, acerca da alegação de que não foi comprovado que o beneficiário estava ciente de seus direitos constitucionais e da não autoincriminação, assim como,
de que a referida nulidade não foi analisada pela Autoridade Coatora quando submetido ao juiz em sede de resposta à acusação
.
Transcrevo o entendimento do STJ, de que eventuais
nulidades
ocorridas na fase inquisitorial não se comunicam com
a
subsequente
ação penal
, nesse sentido:

“...verifica-se dos autos, que, ainda que não tenha sido informado sobre o direito de permanecer
em
silêncio, bem como de ser assistido por um advogado, que toda
a ação penal
transcorreu respeitando os ditames do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que
as nulidades
que porventura ocorram
em sede
inquisitorial não repercutem necessariamente no âmbito do processo judicial.
[...].
Na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, eventuais
nulidades
ocorridas na fase inquisitorial não se comunicam com
a
subsequente
ação penal,
bem como o inquérito
policial,
notadamente por se tratar de peça de caráter meramente informativo, de cunho inquisitorial, não acompanha o mesmo rigor para
a
fixação de competência para o processamento e julgamento de uma
ação penal,
(AgRg no HC n. 814.692/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/8/2023). [...]
"[E]ventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada
a
natureza inquisitiva do inquérito
policial,
não contaminam
a ação penal
"
(HC n. 586.321/AP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
em
18/8/2020, DJe 28/8/2020).
No mesmo sentido: "[e]ventual vício no inquérito
policial
não tem o liame de contaminar
a ação penal,
dada
a
natureza meramente informativa das peças processuais e sua dispensabilidade na formação da opinio delicti"
(AgRg no AREsp n. 1374735/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 4/2/2019) - (AgRg no RHC n. 176.926/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/5/2023).

(REsp n. 1.945.740/PR, RELATOR MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023.) (Negritou-se)

Registo ainda, as
informações prestadas pela autoridade coatora
: (Id.208496152)

“Como mencionado, cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Jacó Nascimento de Melo, preso preventivamente por suposta incursão nos delitos capitulados nos art. 148, caput (5 vezes), art. 121, I, III e IV (4 vezes); art. 213, ‘caput’, todos do Código Penal e na forma do art. 69, ‘caput’, também do Código Penal. Como noticiado por Vossa Excelência, a defesa do paciente alegou: 1) nulidade do interrogatório policial do beneficiário com o desentranhamento do depoimento do paciente por ausência do ‘aviso de Miranda’ e ausência do acompanhamento por advogado e; 2) pedido de suspensão da audiência designada para 04 de abril de 2024. Pois bem.

Em consulta aos autos de n. 1001330-64.2020.8.11.0088, especialmente no id. 134673173, verifico que foi realizado o interrogatório do paciente, logo após ter sido preso em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido anteriormente.

Embora a defesa tenha alegado nulidade na diligência realizada em sede policial, conforme já informado por Vossa Excelência, antes de proceder com o interrogatório, o acusado foi devidamente cientificado pela autoridade competente de todos os seus direitos constitucionais, tendo apresentado sua assinatura ao final do termo, anuindo com tudo o que foi transcrito naquele documento.

Insta destacar que, quanto ao andamento da persecução penal, verifiquei que a denúncia já foi recebida, os réus foram citados e o feito encontra-se aguardando a realização da audiência designada.

Sobre a manifestação da defesa de que a referida alegação de nulidade não foi apreciada por esse Juízo, verifico que, de fato, o pedido não foi analisado. Porém, mesmo que tivesse sido analisado oportunamente, provavelmente este não seria acolhido, tendo em vista que, na oportunidade, não foi identificada por esse Juízo nenhuma nulidade no interrogatório realizado em sede policial, conforme se extrai de id. 134673173.

De mais a mais, não identifiquei também quaisquer modificações no contexto fático-jurídico que possuam relevância com o pedido formulado
. Por fim, como já informado, o feito principal encontra-se aguardando o início da instrução processual, que já tem data marcada (04/04/2024), oportunidade em que,
após ouvidas as testemunhas, o acusado poderá ser novamente ouvido para esclarecer os fatos a ele imputados, ou ainda, caso queira, poderá exercer o seu direito ao silêncio
.” (Negritou-se)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da presente impetração e nessa extensão,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
para JACÓ NASCIMENTO DE MELO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024